Tribunal: TJDFT
Processo: 0727656-75.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. NÃO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO LÓGICA. RETROCESSO PROCESSUAL. ARQUIVAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de apelação criminal interposta pelo Ministério Público em face de decisão que reconsiderou a decisão de recebimento da denúncia e determinou o arquivamento do feito, sob o argumento de que a conduta delitiva em questão já se encontra abarcada no julgamento do processo n. 0733635-18.2021.8.07.0003.

II. Nas razões recursais, o Ministério Público arguiu erro de procedimento na decisão que determinou o arquivamento do feito. Alega ter havido preclusão lógica quanto ao recebimento da denúncia. Requer seja dado provimento ao presente recurso, para revogar a decisão ID 121590961, recebendo-se a denúncia ou mantendo-se a decisão de recebimento do feito proferida no ID 114235173.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pelo não provimento do recurso.

IV. No que pertine à decisão do magistrado a quo que reconsiderou a decisão de recebimento da denúncia e determinou o arquivamento do feito, em pese não ter sido observado a melhor técnica processual, tendo em vista os princípios que regem os Juizados especiais, em especial a preservação dos atos processuais, evitando-se a declaração de nulidade sem que tenha havido prejuízo para as partes, deve ser mantida, uma vez que os efeitos jurídicos práticos não seriam modificados com a alteração da fundamentação.

V. Os fatos relatados neste feito encontram-se abarcados pelo processo n. n. 0733635-18.2021.8.07.0003, considerando-se a exigência de habitualidade para a configuração da contravenção penal descrita no art. 47 do Decreto-Lei n. 3.688/1941. Portanto, não há justa causa para o prosseguimento do processo, devendo ser extinto. O Juízo a quo não se pronunciou sobre a tipicidade do fato, apenas determinou o arquivamento do processo em razão da litispendência.

VI. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida.

VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei n. 9.099/95.